Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMENDA INICIAL. DETERMINADA. COMPETÊNCIA. PROCURAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. INADEQUADOS. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) ajuizamento da ação em Brasília; (ii) de ajuizar ação com procuração assinada digitalmente; e (iii) recebimento da ação com causa de pedir e pedidos genéricos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a empresa ré tem sede em Brasília, estando correta a interposição da ação neste Tribunal e inexistindo motivos para emenda da inicial quanto a esta questão.
4. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4.1. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a procuração, para o foro, assinada de forma digital, ao passo que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
4.2. Inexiste, portanto, qualquer óbice quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil, como os casos do ZapSign, sendo válida a procuração e desnecessária apresentação de nova.
5. O Código de Processo Civil, ao tratar dos pedidos, estabelece que, em regra, o pedido deve ser certo e determinado.
5.1. No caso dos autos, a causa de pedir e o pedido apresentados são genéricos, não havendo qualquer indicação de contrato ou ato realizado entre as partes apeladas e apelantes, sendo devida a determinação de emenda da inicial.
5.2. Não realizada a emenda determinada, correta a sentença que indeferiu a inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, a, 105, 321, 322, 324, 330 e 485, I. CC, art. 107. MP no 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976479 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1928977 de relatoria do Des. Fernando Habibe na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1918020 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1991051 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1975329 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1956895 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT.